Tribunal: CARF
Processo: 10825.721046/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721046/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
ROGERIO ALVES OLIVATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DE TÉRMINO. OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM
DOCUMENTOS HÁBEIS NA FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência. Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra
ou de sua integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação
dos documentos arrolados em normatização específica juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).
A comprovação do término de obra de construção civil em período abrangido
pela decadência do crédito previdenciário, se faz mediante a apresentação de
um ou mais dos documentos previstos na IN 971/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721046/2011-87
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721046/2011-87

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 276/304)
em face do V. Acórdão de e-fls. 213/222, que julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da lavratura do auto de infração relacionado, de acordo com o relatório da decisão
recorrida:
“Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado
ao abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1 .03.00-
201 1-00548-7, com o fito de verificar o regular cumprimento de suas
obrigações tributárias em relação a obra de construção civil sob sua
responsabilidade, matriculada em cadastro específico do INSS sob n°
70.00l.07l76/61 e que redundou na lavratura dos seguintes Autos de
Infração de Obrigação Principal (AIOP):
i) AIOP/DEBCAD n° 37.313.146-1: Constitutivo de contribuições
destinadas à Seguridade Social, quota correspondente à parcela
patronal incidente sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada na
construção civil, no importe de R$ 84.995,22 (Oitenta e quatro mil.
novecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), valor
consolidado em 18/07/2011;
ii) AIOP/DEBCAD n° 37.313.147-0: Constitutivo de contribuições
destinadas à Seguridade Social, quota correspondente à parcela dos
segurados, empregados incidente sobre suas remunerações, no importe
de R$ 29.563.57 (Vinte e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e
cinqüenta e sete centavos), valor_ consolidado em 18/07/2011;
iii) AIOP/DEBCAD n" 37.313.148-8: Constitutivo de contribuições
destinadas às outras entidades ou fundos, dita “terceiros”
(FNDE/INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE), incidentes sobre a remuneração
da mão-de-obra aplicada em construção civil, no importe de R$
21.433.57 (Vinte e um mil. quatrocentos e trinta e três reais e cinqüenta
e sete centavos), valor consolidado em 18/07/2011.”
(...) omissis
O Relatório Fiscal, único, informa que a ação iniciou-se tendo em vista o
documento Declaração e Informação sobre a Obra - DISO protocolado
pelo contribuinte objetivando regularizar acréscimo de edificação
comercial em obra de construção civil de sua responsabilidade, sob
matrícula CEI 37.740.05746-66, implicando em 1.127,67 m2 de área
acrescida - concluída em 05/11/2008, conforme documento de “habite-
se' juntado pelo contribuinte - em obra pré-existente de 4.695,36 m2,
concluída em 20/09/2002. De acordo com o relatado, essa nova área
recebeu nova matrícula específica - da qual aqui se trata -, tendo sido
emitido o respectivo Aviso para Regularização de Obra - ARO, pelo qual
o contribuinte foi formalmente intimado a proceder ao recolhimento das
contribuições sociais necessárias à regularização do empreendimento.
Prossegue o relato dizendo que o contribuinte, cientificado da intimação,
protocolou pedido de revisão de cálculo sob o fundamento de que Ó
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721046/2011-87

prazo para pagamento já se encontra prescrito", o qual foi indeferido.
Posteriormente, o contribuinte solicitou o lançamento dos débitos fiscais
apurados nos autos a fim' de incluí-lo no REFIS da Lei n° 111941/2009,
tendo-lhe sido esclarecido por Despacho da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário - SACAT que tal inclusão não seria
possível.
Concomitantemente lavraram-se as respectivas autuações.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
REGULARIZAÇÃO DA OBRA. DECADÊNCIA.
A pessoa física dona ou executora de obra de construção civil e o responsável pelo
pagamento e o recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da
mão-de-obra necessária à consecução do empreendimento na mesma forma e prazos
aplicados às empresas em geral.
Cabe ao interessado na regularização da obra de construção civil a comprovação da
realização de parte da obra ou de sua integral' conclusão em período decadencial
mediante a apresentação dos documentos arrolados em normatização específica
juntamente com o Documento de Informação Sobre a Obra - DISO.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a data do término da obra e sobre a
decadência. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade. No presente caso a decisão da I.
DRJ tratou apenas do tema sobre a decadência sob os seguintes argumentos fáticos do
contribuinte nos autos:
“O
contribuinte
interessado
impugna
os
lançamentos
fiscais
argumentando, em síntese, que o local onde a obra foi executada tinha
natureza rural, à época, posto que somente se tomou urbana em 2007,
ocasião do primeiro lançamento do Imposto Predial e Territorial
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721046/2011-87

Urbano - IPTU. Nesse compasso, aduz que as Prefeituras Municipais
não são entes competentes para legislar sobre edificações rurais, não
cabendo ao Município quaisquer providências em relação ao período de
2002 a 2004. Argumenta, ainda, que o imóvel está situado em área
limítrofe de Rodovia cujo controle de fiscalização na construção é do
Departamento de Estrada de Rodagem - DER, de acordo com o Decreto
n° 30.374/89, de maneira que a responsabilidade de aprovação e
controle do projeto é a ele atribuída. Anexa aos autos cópia do projeto
modificativo, do Oficio, do Laudo de Vistoria, da liberação para o início
de atividade e de correspondência, todas emanadas ou endereçadas ao
DER e atinentes à obra, posto que entende que a questão deve ser
examinada com base nesses documentos entregues e emitidos por aquele
órgão. Reputa nulo o primeiro “habite-se” emitido pela Prefeitura
Municipal sem a devida competência para tanto e, quanto ao segundo,
assevera tratar-se de mero ajuste junto à Prefeitura com a finalidade do
pagamento do 1PTU,'posto que a área foi transformada em urbana. Por
fim, postula pela decadência do lançamento fiscal com base no arte 173,
I do CTN, tendo em vista que a obra acrescida, com base naqueles
documentos, teria se iniciado no ano de 2002 sendo concluída em maio
de 2004.”
05 – O contribuinte argumenta que a data do término da obra se deu em 05/2004
(com lançamento em julho de 2011) e que os documentos lançados pela Prefeitura local da
cidade de Agudos (habite-se datado de 05/11/2008) seriam nulos pois na época do lançamento o
imóvel ainda era rural. Alega que o conjunto probatório dos autos tais como cópias de alvará
sanitário emitido pela Prefeitura, contas de energia com aumento de consumo, fotos tiradas da
época e documentos do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) demonstram o contrário do
que consta no habite-se, pedindo que seja considerado decadente o crédito ora lançado.
06 – Em que pese os argumentos do contribuinte entendo no caso que a decisão de
primeiro grau não merece reparos. Veja que a decisão tratou a matéria sobre a documentação
exigida com base na IN 971/2009 que eu seu artigo 390, § 3o , I indica sobre os documentos que
servem para comprovar o término da obra em período decadencial e o primeiro documento é o
habite-se (Certidão de Conclusão de Obra).
07 – As alegações do contribuinte quanto à falta de competência da Prefeitura
local para a emissão do documento não tem cabimento, pois o documento foi juntado pelo
próprio contribuinte e com certeza solicitado pelo mesmo junto à Prefeitura local sendo que
naquela época não havia nenhum problema com o documento, mas nesse momento para o
contribuinte existe, causando espécie tal argumento.
08 – Caso entenda que a data é incorreta do habite-se deveria efetuar a retificação
do documento junto à Prefeitura local. No mais adoto como razões de decidir parte da decisão de
primeiro grau, verbis:
Nesse contexto, a legislação' tributária, de competência exclusiva da
União no caso, determinou serem documentos hábeis a comprovar o
inicio e o término da obra de construção civil para efeitos de
regularização das contribuições sociais, dentre outros, o Alvará de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721046/2011-87

licença para construção e o “habite-se”, respectivamente. Temos ambos,
no processo, às fls. 31/33 dos autos, aprovados e emitidos pela
Prefeitura do município de localização do imóvel.
São esses documentos, dos quais se valeu a fiscalização para lançar, que
determinaram a decadência da parte da obra concluída em 20/09/2002,
na metragem de 4.695,36 m2 (consoante habite-se” n° 1566) e a
pertinência dos lançamentos fiscais decorrentes das obras acrescidas, na
metragem de 1.127,67 m2 (“habite-se” n° 2173), concluída apenas em
05/11/2008, e de acordo com o projeto de ampliação de obra existente
protocolado na mesma data na Prefeitura do Município do
empreendimento.

09 – Pelo exposto aplicando o art. 173 do CTN e tendo em vista a data do término
da obra em 05/11/2008 e o lançamento ocorrido em julho de 2011 é fato notório que não houve a
decadência do crédito tributário.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 275
DF CARF MF
Original